Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711527-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de imóveis da agravada, indicados pela recorrente, lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão, in verbis: “O pedido de penhora formulado pela exequente ao ID 81430350 não se revela possível, pois os imóveis indicados estão sob regime de afetação, de forma que os bens ficam destacados do patrimônio da incorporadora para a consecução do empreendimento. Observa-se, inclusive, o registro público do memorial de incorporação correspondente. Nesse sentido, o artigo 31-A da Lei no 4.591-1964 dispõe: A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. Portanto, tem-se por impenhoráveis os imóveis indicados pela exequente, na esteira da jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INCORPORAÇÃO. AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS DECISÕES. 1. Para que se reconheça a impenhorabilidade de imóvel destinado à incorporação imobiliária, em razão da afetação do patrimônio, é imprescindível a averbação, no Registro de Imóveis, de termo firmado pelo incorporador, na forma da Lei no 4.591/1964 (artigo 31-B). 2. Havendo nos autos demonstração de que a incorporação está no regime de afetação, por meio de registro público do memorial de incorporação, a confirmação da impenhorabilidade do imóvel é medida que se impõe, sobretudo diante do risco de violação do direito dos demais consumidores adquirentes. 3. Ainda que não edificadas as unidades, se os imóveis já foram alienados, a constrição mostra-se incompatível com o direito de destituição do incorporador, previsto no artigo 43, inciso VI, da Lei no 4.591/1965. 4. Tratando-se de edifício em construção sob o regime de incorporação imobiliária, com unidades individualizadas e submetidas à alienação, conquanto não haja possibilidade de imposição de ônus sobre o terreno como um todo, permanece a possibilidade de impor ônus sobre as unidades ainda não comercializadas. 5. O indeferimento da penhora do terreno, por si só, não é apto a ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente se ofertada à parte agravante a faculdade de imposição de ônus a quaisquer das unidades imobiliárias não comercializadas pelo incorporador. 6. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. (Acórdão 1170926, 07189199720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Indefiro, portanto, o requerimento de ID 81430350 “. A agravante alega que a construção do empreendimento e das de suas unidades habitacionais já foi concluída, inclusive com a expedição das respectivas cartas de habite-se. Aduz que a agravada/executada está exercendo todos os direitos inerentes à propriedade, inclusive o direito de alienar livremente os referidos bens, não havendo que se falar na impenhorabilidade prevista no artigo 31-A, da Lei 4.591/64. Sustenta que o preceito referido é taxativo em afirmar que o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador, à exceção de dívidas e obrigações vinculados à consecução do próprio empreendimento. Assevera que “uma vez que os bens indicados à penhora buscam satisfazer uma dívida contraída pela incorporadora (executada) para a construção dos referidos imóveis, deve ser aplicada a exceção prevista no artigo 31-A, §1o da Lei 4.591/64”. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com imediata antecipação da pretensão recursal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge do risco de a agravada alienar as unidades imobiliárias que ainda estão sob sua propriedade e ficar sem patrimônio para garantir o pagamento do débito exequendo. Quando à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é possível observar, em juízo de cognição restrita, que: a agravante, na condição de fiadora de financiamento com garantia hipotecária concedido pelo Banco do Brasil S.A. em favor da agravada, para a realização de incorporação de dois edifícios em Samambaia/DF (Empreendimento Jardim das Paineiras), quitou débito da recorrida junto ao mutuante, sub-rogando-se em todos os direitos que assistiam ao credor originário (Banco do Brasil S.A.) em relação a essa dívida; na execução extrajudicial em curso nos autos de origem, a agravante, na condição de credora sub-rogada, cobra da agravada os valores que teve pagar ao Banco do Brasil S.A.; o Empreendimento Jardim das Paineiras já foi concluído, os imóveis objeto do pedido de penhora estão localizados nesse empreendimento (ID n.o 24987906) e as respectivas cartas de habite-se já foram expedidas e averbadas nas respectivas matrículas, estando, portanto, devidamente individualizados, sob a propriedade da agravada. Assim, em primeira análise, não se vislumbra a impenhorabilidade mencionada pela decisão agravada. Em primeiro lugar, porque, em princípio, ante a conclusão do empreendimento, não se pode mais falar em patrimônio de afetação, que se destina a assegurar o sucesso da incorporação, protegendo os adquirentes e os financiadores. Em segundo lugar, porque, nos termos do art. 31-A, § 1o, da Lei n.o 4.591/64, ainda que se possa falar em patrimônio de afetação, a impenhorabilidade dos bens que o compõem não se aplica às dívidas contraídas para a realização do próprio empreendimento, como é o caso do débito objeto de execução nos autos de origem. Isso é o suficiente para dar por cumprido o requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro a antecipação de tutela pleiteada, para determinar a penhora dos imóveis mencionados na petição de ID n.o 24987906 (ID n.o 81430350, dos autos de origem), até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 15:00:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator